Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-80.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-80.2020.8.05.0039

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s):

APELADO: ANDRÉIA MARIA GRAÇA FRANCO

Advogado(s):
IURI MATTOS DE CARVALHO, JOÃO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHÃES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
LEI MUNICIPAL N. 1.448/2016.
REAJUSTE

DE 10,67%.
Lei relativa
Á
CATEGORIA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DIVERGÊNCIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. REVISÃO GERAL ANUAL DO INCISO X, DO ART. 37, DA CF OU REAJUSTE SETORIAL NÃO EXTENSÍVEL A OUTRAS CATEGORIAS DE SERVIDORES.
Ausência na norma de expressa motivação do reajuste.
ÍNDICE DA LEI MUNICIPAL QUE COINCIDE EXATAMENTE COM A INFLAÇÃO DO ANO DE 2015, PELO IPCA. ENTENDIMENTO PELA CONFIGURAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL DO ART. 37, X, DA CF.
PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA MA
NTIDA NESTE PONTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMbÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8000488-80.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

à apelação, pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema